Tribunal: TJSP
Processo: 1500312-92.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crimes de injúria racial, e de ameaça. Preliminar. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Readequação da pena restritiva de direitos. Parcial provimento ao recurso.